Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIAÇÃO E DE SUAS DELIBERAÇÕES, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIRETORIA. PRESIDENTE. ELEIÇÃO. MANDATO. PRAZO INDETERMINADO. ESTATUTO. PREVISÃO. MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. TERMO FINAL. PREVISÃO EM ATA DE ELEIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO ELEITO E DOS DEMAIS ASSOCIADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA. TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. INEXISTÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIDO.
1. Quando se tratar do direito de associado exercer a função de presidente de associação, conquanto exista previsão estatutária de mandato com prazo indeterminado para este cargo, ao tomar posse e manifestar intenção de que este exercício tenha um termo final, não poderá invocar o Estatuto, sob pena do cometimento de ato ilícito, por violação da boa-fé objetiva, nos termos do art. 187 do Código Civil, pois materializa comportamento contraditório, vedado pela Teoria do Venire Contra Factum Proprium, além da configuração de nulidade de algibeira, de acordo com os arts. 107, 112, 113, caput e § 1o, III, todos deste Código.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o associado que não se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar que foi excluído de associação que fundou, sem justa causa e sem asseguração do contraditório e da ampla defesa, ou que foi impedido de exercer direito ou a função de presidente, nos termos dos arts. 57, caput e 58, ambos do Código Civil, não faz jus a ter estes direitos preservados, ante a inexistência de violação dos mesmos, notadamente, quando emerge dos autos que continuou a exercê-los mesmo durante o cumprimento de medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor.
3. Inexistindo comprovação de nulidade de eleição de cargo de diretoria de associação ou de exclusão indevida de associado ou de impedimento do mesmo exercer os seus direitos enquanto associado, bem como de malversação de recursos patrimoniais promovida pela diretoria eleita, inexistirá probabilidade de direito e o risco de dano grave ensejadores do deferimento da antecipação de tutela, cujo fim seja substituir os eleitos, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
4. Agravo conhecido e desprovido. Pedido subsidiário. Indeferido.